Tribunal: TJSP
Processo: 1067315-56.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que oscilações de tensão na rede elétrica resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Não comprovada a prévia notificação da concessionária acerca dos sinistros, o que impediu a inspeção dos equipamentos danificados e das instalações do segurado à época da

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que oscilações de tensão na rede elétrica resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Não comprovada a prévia notificação da concessionária acerca dos sinistros, o que impediu a inspeção dos equipamentos danificados e das instalações do segurado à época da ocorrência. Não preservação dos componentes avariados para a realização de perícia judicial. Laudos técnicos que foram confeccionados unilateralmente e sem a precisão considerada necessária. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que seja demonstrada a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. De rigor a improcedência da ação. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 5.511,73, de acordo com o disposto no artigo 85, §8o, A do CPC e item 4.1 da tabela da OAB. Valor incompatível com as características da demanda. Tabela da OAB que estabelece valores meramente sugestivos e não vinculam o julgador. Honorários advocatícios que devem ser fixados em quantia que remunere de forma adequada o patrono da parte, observadas, contudo, as peculiaridades do caso concreto.
Recurso parcialmente provido.